Tribunal: TJDFT
Processo: 0027745-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO FRUTÍFERA. ART. 921, § 4o- A, DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
3. Representado o título executivo extrajudicial por um contrato de locação, incide o prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
4. A penhora/bloqueio parcial de valores via Sisbajud do devedor enseja a interrupção do prazo prescricional, uma vez que coloca em evidência a existência de bens do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.
5. Portanto, tendo em vista que a diligência requerida pelo credor antes do transcurso do prazo prescricional restou frutífera, não se justifica o acolhimento de ocorrência de prescrição intercorrente, conforme disposto no § 4o-A do art. 921 do CPC.
6. Apelação conhecida e provida.